Tribunal: TJSP
Processo: 1537911-79.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal). Absolvição. Insurgência do Ministério Público. Pretensão de condenação do apelado, nos termos da denúncia. Impossibilidade. Inexistência de provas suficientes para embasarem o decreto condenatório. Dúvida que milita em favor do apelado. Aplicação do princípio "in dubio

Ementa:

Apelação Criminal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal). Absolvição. Insurgência do Ministério Público. Pretensão de condenação do apelado, nos termos da denúncia. Impossibilidade. Inexistência de provas suficientes para embasarem o decreto condenatório. Dúvida que milita em favor do apelado. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso desprovido.